Tribunal: TJMT
Processo: 1010829-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010829-58.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL –
LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL –
SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

2. Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020).

3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.

5. Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, nos autos da Ação Anulatória movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Por fim, condenou a parte requerente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Alega que a aplicação da multa pelo PROCON Municipal padece de nulidade, na medida em que é contraditória e possui patente ausência de fundamentação.

Assevera, que não resta configurado o descumprimento às normas consumeristas por parte da SKY, sendo manifesta a inexigibilidade do débito ora discutido.

Aduz que a multa foi fixada em valor exorbitante, demonstrando desvio de finalidade, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da condenação.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando-se a r. sentença, para anular a decisão administrativa proferida no s processo s administrativo s no 0112 -045.476 - 8, julgando procedente a ação proposta pela SKY, com a inversão do ônus processual. Subsidiariamente, caso assim não entenda Vossa Excelência, a sentença deve ser reformada para reduzir o montante da penalidade aplicada, eis que o valor fixado se encontra fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões à apelação apresentada pelo apelado em id. 53363036.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 55911475.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Por fim, condenou a parte requerente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
ajuizou Ação Anulatória em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando discutir e desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, no Processo Administrativo F.A. no. 0112 -045.476 - 6, em que se apurou uma conduta supostamente violadora dos artigos 20, §2o, 22, 42, parágrafo único da Lei no 8.078/90 4 e ensejou a aplicação da multa no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em síntese, relatou que o processo administrativo ocorreu em virtude da reclamação feita pela consumidora CLEMENTINA OSWALDA DELARETTI, alegando ter contatado a autora para obter informações a respeito de contratos de prestação do serviço de disponibilização de canais de TV por satélite, sendo que, após o contato, alega ter recebido uma cobrança de R$ 227,25 (duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) , em seu cartão de crédito, apesar de não ter firmado nenhum contrato.

Após a contestação, sobreveio sentença, que julgou improcedente o pleito inicial, tendo o Magistrado de 1a instância, entendido que o processo administrativo não apresenta qualquer nulidade.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não merece provimento
.

Inicialmente, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

“Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei no 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Outrossim, é cediço que, em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

Com efeito, a regra não é absoluta, uma vez que a Administração Pública deve se pautar aos princípios da legalidade e impessoalidade, nos termos do art. 37,
caput ̧
da Constituição Federal.

Partindo dessas premissas, passo a analisar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Denota-se do processo administrativo FA no 0112-045.7476-8,

que a senhora Clementina Oswalda Delaretti

noticiou ao Procon que mesmo não tendo contratado nenhum serviço da SKY, esta lançou em seu cartão de crédito, o débito de R$ 227,25 (duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

No dia 19/03/2013, foi realizado audiência de conciliação, onde a parte Apelante requereu o prazo de 60 (sessenta) dias para resolução, o que foi aceito pelo Reclamante.

A Apelante apresentou defesa, informando que o contrato de prestação de serviços SKY cadastrado em nome da Reclamante está cancelado e o saldo devedor foi isento, inexistindo pendencias financeiras entre as partes.

No dia 17/02/2016 foi proferida decisão administrativa, aplicando a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – ID. 53362086 - Pág. 4.

Após, a ora Apelante interpôs Recurso Administrativo, o qual foi negado provimento (ID. 53362086 - Pág. 46).

Contudo, diante da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que fora oportunizado à empresa Apelante manifestar em todas as fases do procedimento, ou seja,
foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções,
não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, no procedimento administrativo foi constatado pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.

Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive no caso em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal
a quo
denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/12/2016,
DJe
28/8/2020
). [Destaquei].

Portanto, nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo,
não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada
, motivo pelo qual, a sentença não merece reparos.

Ademais, o valor da multa não afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021